Tribunal: TJBA
Processo: 8076787-18.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076787-18.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA PAULA LANAT SUAREZ

Advogado(s)
:
ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, RICARDO ALPIRE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ITCMD SOBRE DOAÇÕES EFETUADAS EM DINHEIRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. FATO GERADOR. DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS. EXPRESSÃO QUE ABARCA VALORES PECUNIÁRIOS. CONCEITO DE DIREITO CIVIL APLICÁVEL AO DIREITO TRIBUTÁRIO.

antecipação indevida do fato gerador
NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8076787-18.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
MARIA PAULA LANAT SUAREZ
,
sendo Apelad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.